Tribunal: TJDFT
Processo: 0726244-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726244-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL NAZARE FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CINCO VEZES E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida. 2. O princípio da intangibilidade da coisa julgada, previsto no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, pode ser superado na hipótese de lei posterior benéfica ou de superveniente declaração de inconstitucionalidade de dispositivo utilizado na condenação, mas não em face da superveniente modificação da jurisprudência. 3. A aplicação da regra do concurso de crimes foi firmada pela sentença e mantida em sede de apelação, não sendo suficiente a irresignação da parte ou alteração de entendimento jurisprudencial para mitigar a coisa julga e a segurança jurídica, ainda mais quando há entendimentos jurisprudenciais contemporâneos à sentença em seu mesmo sentido. 4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente aponta violação ao artigo 70 do Código Penal, insurgindo-se contra a aplicação do concurso formal próprio para todos os delitos, asseverando que para o de corrupção de menores, deveria ser aplicado o concurso formal impróprio. Afirma que tal entendimento não decorre de alteração jurisprudencial posterior mais benéfica, mas de posicionamento existente na Corte Superior desde antes da condenação originária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 70 do Código Penal, pois “segundo posição consolidada da Terceira Seção, é ‘Cabível o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante. Precedente’ (RvCr n. 5.627/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 3a S., DJe 22/10/2021)” (AgRg no HC n. 743.339/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Ademais, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “portanto, a fim de se preservar a segurança jurídica e a coisa julgada, não há que se falar em alteração de decisão judicial devidamente estribada em entendimento firmado por julgados à época, mesmo que tais entendimentos tenham sido eventualmente superados após o trânsito em julgado” (ID Num. 53803527 - Pág. 5) é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017